Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS DO PROCESSO. EXERCÍCIO DA DEFESA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INTERESSES DE PARTICULARES. PRELIMINARES REJEITADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente, no caso em tela.
3. Na hipótese dos autos, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelos Réus, ora Embargantes, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que é da justiça comum a competência para julgar a presente lide, haja vista que envolve apenas interesse de particulares.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.